Tribunal: TJBA
Processo: 8061411-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061411-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU APENAS PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. AUTORA IDOSA, APOSENTADORIA COMO ÚNICA FONTE DE RENDA. VALOR LÍQUIDO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, §3º, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS, AINDA QUE REDUZIDAS. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova em contrário.

Comprovado que a autora, idosa e aposentada, recebe renda líquida equivalente a um salário mínimo, comprometida por descontos consignados, revela-se indevida a exigência de recolhimento de custas, ainda que reduzidas a 10% de seus rendimentos.

Refluxo do entendimento firmado na análise liminar, diante do exame de mérito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8061411-19.2025.8.05.0000
,

Juiz de direito da
7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, em que é agravante ELIANA OLIVEIRA DA SILVA

e agravado

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça